Tribunal: TJBA
Processo: 8016902-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016902-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAF PROJETOS E OBRAS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, RUYBERG VALENCA DA SILVA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA PÓS-HOMOLOGAÇÃO. CONSÓRCIO FORMADO APÓS A ABERTURA DAS PROPOSTAS. IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO VENCEDOR E NA PROPOSTA DE PREÇOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO REJEITADA. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MAF PROJETOS E OBRAS LTDA (CBS - Construtora Bahiana de Saneamento Ltda) contra decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que, no Mandado de Segurança nº 8043499-06.2025.8.05.0001, indeferiu pedido liminar que visava suspender os efeitos de atos administrativos da EMBASA no âmbito da Licitação nº 125/2022. A agravante sustentou diversas ilegalidades no certame, dentre as quais a formação extemporânea do consórcio vencedor, ausência de qualificação técnica e alterações indevidas na planilha de preços. No curso do Agravo, a agravante opôs Embargos de Declaração, enquanto as agravadas interpuseram Agravo Interno, ambos posteriormente julgados prejudicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela agravante e o Agravo Interno interposto pelas agravadas, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se houve perda superveniente de objeto do Mandado de Segurança, diante da celebração do contrato e emissão de ordem de serviço; (iii) verificar a existência de vícios materiais na constituição do consórcio vencedor e na análise das propostas; e (iv) determinar a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração opostos pela agravante e o Agravo Interno interposto pelas agravadas restam prejudicados em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

4. A preliminar de perda superveniente de objeto do Mandado de Segurança é rejeitada, pois, mesmo após a celebração do contrato, permanece possível a análise judicial de ilegalidades insanáveis no procedimento licitatório.

5. A formação do consórcio vencedor após a abertura das propostas contraria as disposições do edital e o art. 15 da Lei nº 14.133/2021, caracterizando vício grave que compromete a validade da habilitação.

6. O parecer jurídico da própria EMBASA, inicialmente favorável ao recurso da agravante, foi desconsiderado sem motivação adequada, em afronta ao princípio da motivação e à segurança jurídica.

7. Alterações significativas nos percentuais do BDI e na planilha de preços, determinadas após a fase de propostas, violam o princípio do julgamento objetivo e sugerem favorecimento indevido ao consórcio vencedor.

8. A proposta da empresa vencedora apresentou preços unitários com discrepâncias de até 7.000%, revelando indícios de inexequibilidade e possível prática de “jogo de planilhas”, o que compromete a lisura e a isonomia do certame.

9. A ausência de profissional técnico com experiência comprovada nas três parcelas de maior relevância técnica configura descumprimento dos requisitos de qualificação exigidos no edital e no Regulamento Interno da EMBASA.

10. Presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
que justifica a concessão de tutela recursal, bem como o provimento do Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos dos atos administrativos impugnados, até julgamento final do Mandado de Segurança originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de contrato administrativo não impede o exame judicial de ilegalidades insanáveis em processo licitatório, mesmo após homologação e execução inicial.

2. A apresentação do compromisso de consórcio após a abertura das propostas viola a Lei nº 14.133/2021 e o edital, sendo causa de inabilitação.

3. A ausência de motivação para desconsideração de parecer jurídico técnico-jurídico fere o princípio da motivação dos atos administrativos.

4. Alterações substanciais na proposta, notadamente no BDI e na planilha de preços, configuram violação ao princípio do julgamento objetivo e comprometem a validade do certame.

5. A constatação de inexequibilidade de itens da proposta e indícios de conluio autorizam a suspensão cautelar dos efeitos da licitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; Lei nº 14.133/2021, arts. 15 e 64, § 2º; Lei nº 13.303/2016, art. 31; Lei nº 9.784/1999, art. 50; RILC/EMBASA, arts. 89, 98, 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na SS nº 3078/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8016902-03.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MAF PROJETOS E OBRAS LTDA (CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA)
, e, como agravados,
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA EMBASA
e
OUTROS (4)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração opostos pela agravante MAF PROJETOS E OBRAS LTDA (CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA);
julgar prejudicado
o Agravo Interno interposto pelas agravadas ALVES DA CUNHA SANEAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e CONSÓRCIO SANEAMENTO LITORAL NORTE;
rejeitar a preliminar
de perda superveniente de objeto da Ação Mandamental agitada pelas agravadas em sede de contrarrazões autônomas, e, no mérito,

conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)